Tribunal: TJDFT
Processo: 0717227-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. CRIME DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONTINUIDADE DELITIVA. PROCESSOS DISTINTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO SUBJETIVO DO APENADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Compete ao Juízo das Execuções Penais o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre processos distintos, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “a”, da Lei 7.210/84.
2. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, é direito subjetivo do acusado a suspensão condicional da pena, podendo ele aceitar ou não suas condições, em audiência admonitória, perante o Juízo da Vara das Execuções Penais.
3. Recurso parcialmente provido.